Tribunal: STF
Processo: Pet 4868
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-06
Data de publicação: 2014-02-06

Ementa:
EMENTA: DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE BOCA DE URNA E DE DIVULGAÇÃO IRREGULAR DE PROPAGANDA ELEITORAL. PEÇA ACUSATÓRIA QUE DESCREVE CONDUTAS ATÍPICAS. 1. É atípica a conduta do candidato que se limita a cumprimentar pessoas em mais de uma zona eleitoral, estando acompanhado de correligionários e portando broche da sua campanha. 2. Diante disso, mais do que mera rejeição da denúncia, impõe-se, na hipótese, a absolvição do requerido.